Tribunal: TJPA
Processo: 0811811-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811811-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC.
RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROFERIR NOVA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução, atribuindo o efeito suspensivo;

2. A Telefônica Brasil S.A interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso;

3. Considerando que a argumentação do agravo interno se confunde com o mérito das razões levantadas no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, passo a analisá-los conjuntamente
;

4. O objeto central das irresignações consiste em discutir se está correta ou não a decisão do Juízo de 1º grau que recebeu os embargos à execução determinando a suspensão da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0801446-08.2023.8.14.0301), promovida pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravada, referente à cobrança do valor de R$ 857.617,73 (oitocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

5. É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada;

6. O artigo 93, IX, da Constituição da República resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade;

7. Sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obsta o prosseguimento da execução. A atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo;

8. No presente caso, embora uma decisão concisa não denote necessariamente ausência de fundamentação, certo é que o Juízo de primeiro grau não se dedicou a explicar, na decisão objeto deste recurso, as razões pelas quais concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados, pois proferiu decisão demasiadamente genérica;

9. É importante reiterar que a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida análise do juízo de origem é vedada, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
Portanto, esta magistrada está impedida de avaliar se os requisitos estabelecidos no art. 919, §1º, do CPC/15 foram cumpridos ou não;

10. Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a conceder o efeito suspensivo. No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida fundamentação nesse sentido;

11.
Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a nulidade da decisão, a fim de que o Juízo
a quo
profira decisão devidamente fundamentada, explicitando se a empresa agravada preenche ou não os requisitos aptos a ensejar o deferimento dos efeitos suspensivos aos Embargos à Execução em seu favor. Agravo interno desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e dar
-lhe
parcial
provimento,
bem como conhecer do agravo interno e dar-lhe desprovimento,
tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM.
Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos dos Embargos à Execução (proc. n. 0812719- 81.2023.8.14.0301), tendo como agravada a empresa
TELEFONICA BRASIL S/A.

Eis o teor da decisão proferida:

“(...) Vistos, etc.

Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores,
fumus boni juris
e
periculum in mora,
em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP

2010.03.00.010953-0 (TRF-3) Data de publicação: 01/03/2011 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557 , § 1º , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL .
RECEBIMENTO
DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
EFEITO SUSPENSIVO
. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
NECESSIDADE
. ARTIGO 739- A DO CPC . 1. Com relação
à
aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de
execução
fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os
efeitos
em que são recebidos os
embargos
. Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC , nos termos do artigo 1.º da LEF . 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os
embargos
do executado são recebidos sem
efeito suspensivo
. 3. O juiz pode atribuir
efeito suspensivo
a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos
embargos
(fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da execução previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil . 6. Agravo legal a que se nega provimento.

Encontrado em: CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR-1 ART-739ª PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE EXECUÇÃO FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE EXECUÇÃO FISCAL LEG-FED LEI- 6830 ANO-1980 ART-

1 Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Certifique a atribuição do efeito suspensivo na ação principal, Ação de Execução Fiscal em apenso. (...)”
”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso (ID nº 15266864).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente aponta que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação, pois, além de ser genérica, deixa de invocar os motivos que se prestariam a justificar a concessão excepcional da suspensão do curso regular da execução fiscal.

Ademais, afirma que a decisão
a quo
contraria orientação firmada pelo C.STJ e precedentes já estabelecidos por este egrégio Tribunal de Justiça.

Prossegue pontuando que inexiste suspensão automática da execução pelo singelo manejo dos Embargos à Execução, e que a concessão do efeito suspensivo somente pode ocorrer excepcionalmente, desde que demonstrado o preenchimento de todos os requisitos legais para concessão da tutela provisória.

Assevera que a decisão singular em momento algum demonstra a existência de caução, relevância da fundamentação e perigo de dano irreversível para atribuição do efeito suspensivo aos embargos.

Ressalta que o seguro garantia ou mesmo a fiança bancária, ainda que no montante integral do débito, não ostentam o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, para que a execução fiscal possa ter seu trâmite regularizado. E, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID
nº 15457511 - Pág. 4
, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Por conseguinte, a
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. interpôs recurso de Agravo Interno (ID nº 15684344) contra a decisão monocrática, argumentando que, embora sucinta e objetiva, a decisão agravada pelo Estado do Pará demonstrou as razões pelas quais os embargos à execução fiscal foram recebidos com efeito suspensivo.

Afirma que a probabilidade do direito está configurada, pois os montantes cobrados a título de ICMS DIFAL foram devidamente quitados. Quanto ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, alega que está presente, uma vez que a Fazenda Estadual pode, a qualquer momento, solicitar a liquidação da apólice de seguro oferecida como garantia do débito executado, o que
poderia prejudicar as atividades e o orçamento da empresa.

Sublinha que a decisão monocrática da relatora não mencionou os supostos motivos pelos quais estariam presentes a probabilidade do direito e, sobretudo, o risco de dano grave ao Estado do Pará.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno e o provimento do recurso para cassar a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões (ID nº 15689366), sustentando a manutenção da decisão monocrática recorrida e o indeferimento do agravo interno.

A
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, requerendo, em resumo, seu desprovimento (ID nº 15898127).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer nos autos, opinando pelo provimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará e pelo desprovimento do agravo interno interposto pela Telefônica Brasil S.A (ID nº 16276819 - Pág. 3).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

A

Telefônica Brasil S.A interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso.

Todavia, considerando que a argumentação do agravo interno se confunde com o mérito das razões levantadas no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, passo a analisá-los conjuntamente.

MÉRITO

O objeto central das irresignações consiste em discutir se está correta ou não a decisão do Juízo de 1º grau que recebeu os embargos à execução determinando a suspensão da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0801446-08.2023.8.14.0301), promovida pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravada, referente à cobrança do valor de R$ 857.617,73 (oitocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

Saliento, inicialmente, que conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. Isso evidencia a importância da motivação, mesmo que sucinta, no pronunciamento dos magistrados. A exigência de fundamentação das decisões visa garantir o controle da prestação jurisdicional.

A nova Lei Adjetiva Civil consagrou o princípio da motivação das decisões judiciais em seu art. 11, vejamos,
in verbis:

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.”

Outrossim, cumpre salientar sobre a importância da fundamentação das decisões judiciais, ressaltando que o artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece o seguinte:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, da análise dos dispositivos legais mencionados, infere-se que a fundamentação implica no dever do magistrado de elucidar os motivos que embasaram sua decisão de acolher ou rejeitar o pleito, levando em consideração as alegações e provas apresentadas, e também enfatizando a legislação ou os princípios jurídicos aplicáveis.

Sobre o tema, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves leciona o seguinte:

“Sob o ponto de vista político a motivação se presta a demonstrar a correção, imparcialidade e lisura do julgador ao proferir a decisão judicial, funcionando o princípio como forma de legitimar politicamente a decisão judicial. Permite um controle da atividade do juiz não só do ponto de vista jurídico, feito pelas partes no processo, mas de uma forma muito mais ampla, uma vez que permite o controle da decisão por toda a coletividade”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume único/ ª Ed. – Salvador:Ed. JusPodvim, 2017).

Além disso, a fundamentação das decisões judiciais é um requisito constitucional indispensável para conferir validade e eficácia aos atos emanados pelo Poder Judiciário.

No caso dos autos, insurge-se o Estado do Pará contra a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa agravada.

Analisando a decisão agravada, constatei que a autoridade de 1º grau se limitou a acolher o pedido liminar de suspensão da execução formulado pela agravada, sem, contudo, expressar a devida fundamentação, como exige o ordenamento jurídico pátrio. O magistrado tão somente consignou
“Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF
”.

Destarte, em uma análise inicial, ao conceder o efeito suspensivo pretendido pelo recorrente, entendi que não caberia falar em nulidade da decisão naquele momento, uma vez que que uma decisão, embora concisa, permite a compreensão do entendimento adotado.

No entanto, é evidente que o Juízo de primeiro grau não se dedicou a explicar, na decisão objeto deste recurso, as razões pelas quais concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados, pois proferiu uma decisão demasiadamente genérica.

É amplamente reconhecido que a norma referente aos embargos à execução estabelece que não há efeito suspensivo automático, ou seja, estes não impedem o andamento da execução.

A respeito do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo dos embargos à execução, há decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015.

3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes.

4. “O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”.

Precedentes.

5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução.

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.732.340/RN, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020)

A decisão impugnada não apresentou fundamentação quanto à aplicação da regra excepcional prevista no mencionado dispositivo legal. Ou seja, não foram demonstrados na decisão o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC/15, que dispõe:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

(...)

Destarte, a teor do dispositivo transcrito, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo alguns arestos da jurisprudência pátria em casos análogos ao do presente processo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - PRELIMINAR DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 489, § 1º, I, DO CPC - NULIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL.
O princípio da motivação das decisões judiciais está expresso no art. 93, IX, da Constituição da República e determina que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, permitindo que as partes compreendam os motivos que subsidiaram aquela decisão. A fundamentação da decisão deve refletir os motivos reais que a justificam, sendo vedada a reprodução de dispositivo legal sem que se explicite a correlação entre eles e o caso concreto (art. 489, § 1º, I, do CPC/15). A inobservância de tal preceito se traduz em consequente nulidade do pronunciamento judicial.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.497908-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/2022, publicação da súmula em 30/03/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Decisão agravada que recebeu os embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo – Necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais, ainda que de modo conciso – Inteligência dos artigos 11 do CPC e 93, inciso IX da CF – Preliminar acolhida – Decisão anulada. Recurso provido.
(TJ/SP - AI: 20741253620228260000 SP 2074125-36.2022.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 25/05/2022, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ANULADA, DEVENDO SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANULADA.
1. Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Ceará, às fls. 01/15, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais, que, nos autos dos Embargos à Execução, acolheu o pedido do embargante para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, sob alegação de ausência de fundamentação. 2. De acordo com o princípio da motivação das decisões judiciais, a manifestação dos órgãos jurisdicionais do Estado que resolva questão incidente do processo ou ponha termo a ele deve, necessariamente, expressar os fundamentos que levaram a tal entendimento. É o que se depreende do art. 93, IX da CF/88. 3. Decisão que não se encontra fundamentada deve ser desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, pelo mesmo órgão julgador, a fim de se evitar a indesejada supressão de instância. - Agravo de instrumento conhecido e provido. - Decisão anulada
. (TJ/CE, AgI n. 0627024-48.2019.8.06.0000, Relatora: Dra. ROSILENE FERREIRA FACUNDO (Portaria n. 900/2021, Data de

Julgamento: 11/10/2021, 3ª Câmara de Direito Público, DJe:

11/10/2021)”

Desse modo,
considerando que a decisão agravada, não fundamentou a existência dos motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que se limitou a transcrever o dispositivo legal que trata da garantia do juízo e a mencionar o
fumus boni iuris e periculum in mora
, sem, contudo, esclarecer e demonstrar a existência de tais requisitos no caso analisado, impõe-se a declaração de nulidade da decisão.

Assim, na análise de mérito, é imprescindível seguir o entendimento consolidado da 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, que determinou a nulidade da decisão desprovida de fundamentação em casos análogos. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
NÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO. REQUISITOS DO ART. 119 DO CPC NÃO EXAMINADOS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO.
1- Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que recebeu os embargos à execução e atribuiu o efeito suspensivo ao recurso; 2- O juízo a quo aplicou a medida excepcional em relevo, à mingua de qualquer fundamentação. É que a regra contida no art. 119 do CPC não reconhece tal efeito aos embargos do devedor. Demais disso, o §1º fixa os requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo, de sorte que a decisão que o aplica, necessariamente, deve percorrer o exame de tais vetores e, assim, identificar a presença deles na espécie; 3- A decisão que determina medida processual excepcional, tal qual o efeito suspensivo nos embargos à execução, e o faz sem explanar a razão de decidir, deve ser desconstituída, na forma do inciso IX do art. 93 da CF/88 c/c o inciso I do §1º do art. 489 do CPC; 4- Agravo de instrumento conhecido. De ofício, decisão agravada desconstituída. Recurso prejudicado, no exame de mérito.

(2019.00294258-33, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em Não Informado(a))

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que recebeu os embargos à execução com a atribuição de efeito suspensivo.

2. Tanto a jurisprudência dominante do STJ consubstanciada no REsp 1272827/PE submetido ao rito de recursos repetitivos, quanto a disposição prevista no art. 919, § 1º Código de Processo Civil, condicionam a concessão da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ao preenchimento de três requisitos: fumus boni iuris, periculum in mora e garantia do Juízo.

3. O Juízo
a quo
, ao proferir a decisão agravada, não fundamentou a existência dos motivos de fato e de direito necessários à concessão do efeito suspensivo, uma vez que se limitou a transcrever o dispositivo legal que trata da garantia do juízo e a mencionar o fumus boni iuris e periculum in mora, sem, contudo, esclarecer a existência de tais requisitos no caso analisado.

4. A decisão que deferiu a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal carece de fundamentação, vez que não analisou a presença dos requisitos necessários no caso concreto, o que impõe a declaração de nulidade da decisão.

5.
Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da
decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814049-80.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.
DECISÃO AGRAVADA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL
. TEMA 526 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO.DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - No caso em exame, em que pese os argumentos do agravante, não há o que reformar na decisão monocrática recorrida, considerando que
não é possível extrair da decisão cassada, fundamentos acerca do motivo pelo qual os embargos foram recebidos com a atribuição do efeito suspensivo, inexistindo fundamentação quanto a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, com base no artigo 919, §1° do CPC e orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.272.827/PE, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 526), no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos, no caso, além da apresentação de garantia, o Juízo deve verificar a presença da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

2 - Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810060-37.2020.8.14.0000 – Relator(a): Ezilda Pastana Mutran – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021) (grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. MÉRITO RECEBIMENTO DA INICIAL COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO PRINCIPAL. SUSCITAÇÃO EX OFFICIO DA NULIDADE DO PROVIMENTO ATACADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. COLISÃO COM O DEVER DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NULIDADE DECLARADA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. AGRAVO INTERNO. 1.1. O julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que denegou a concessão de efeito suspensivo, pela evidente perda do objeto. Agravo interno não conhecido
. 2. SUSCITAÇÃO EX OFFICIO DA NULIDADE DA DECISÃO. 2.1. Em sede de execução fiscal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos não é automática, pois depende de provimento judicial fundamentado. Ou seja, não basta que a execução esteja garantida, pois devem estar presentes, ainda, os juízos da relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Inteligência do artigo 919, § 1º do CPC. 2.2.

(2123062, 2123062, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-31)

É importante reiterar que a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida análise do juízo de origem é vedada, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Portanto, esta magistrada está impedida de avaliar se os requisitos estabelecidos no art. 919, §1º, do CPC/15 foram cumpridos ou não. Para tanto, a decisão monocrática de ID nº 15457511 proferida nesta instância, concentrou-se em observar que, a decisão de primeiro grau o Juízo
a quo
não demonstrou que os requisitos necessários para viabilizar a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à
execução foram preenchidos,
daí porque
não
se mostrava viável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Com efeito, no sistema processual brasileiro, à instância recursal é reservada a função de controle da correção da decisão proferida no órgão a quo, e não a de exame irrestrito da causa. Em linhas gerais, ao tribunal não compete construir originariamente a decisão do caso ou, tampouco, reconstruí-la com materiais que não foram postos à disposição do juízo inferior.

Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a conceder o efeito suspensivo. No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida de fundamentação nesse sentido.

Dessa maneira, resta prejudicada a análise dos demais argumentos levantados nas irresignações recursais das partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará
, determinando a nulidade da decisão agravada, para que o Juízo
a quo
profira decisão devidamente fundamentada, explicitando se a empresa agravada preenche ou não os requisitos aptos a ensejar o deferimento dos efeitos suspensivos aos Embargos à execução em seu favor. Outrossim,
nego provimento
ao agravo interno interposto pela Telefônica Brasil S.A.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 19/03/2024